Tribunal: TJSP
Processo: 1019912-10.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO RECONHECIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo os apelantes fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexistência de danos morais indenizáveis, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO RECONHECIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo os apelantes fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexistência de danos morais indenizáveis, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019912-10.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes CARLOS
ALBERTO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e JONATTAN FELIPE MORAIS CAÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019912-10.2019.8.26.0451
1-Voto no 44.541
2
Apelação No 1019912-10.2019.8.26.0451
Apelantes : CARLOS ALBERTO ALVES e JONATTAN FELIPE
MORAIS CAÇÃO
Apelado : ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca : Piracicaba 2a Vara Cível
Juiz (a) : Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva

V O T O No 44.541
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

NÃO
RECONHECIMENTO
SENTENÇA CONFIRMADA POR
SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP RECURSO
NÃO PROVIDO. Não trazendo os apelantes fundamentos
suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que
reconheceu a inexistência de danos morais indenizáveis, de rigor
a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se
adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
CARLOS
ALBERTO
ALVES
e
JONATTAN
FELIPE
MORAIS CAÇÃO propuseram ação de indenização por danos morais frente
à ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
A r. sentença de fls. 338/341, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando os autores ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observando-se o benefício da justiça gratuita.
Inconformados, apelam os autores almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: além de haver e-mail enviado pelo próprio
professor, afirmando que causou constrangimento aos Autores, há, também,
que se levar em conta que a prova testemunhal confirmou pelos depoimentos
prestados por todas as testemunhas que as frases ditas tiveram cunho
homofóbico; não há relevância o fato do Professor saber ou não da orientação
sexual dos alunos; a sentença prolatada está eivada de vício insanável, porque
a fundamentação está dissociada dos atos praticados no processo, o que
equivale à sentença sem fundamentação; a Requerida em momento algum
negou a realização da ofensa, sendo certo que o próprio professor confessou o
ato, alegando ter se tratado de brincadeira; o ato ilícito, portanto, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019912-10.2019.8.26.0451
1-Voto no 44.541
3
devidamente configurado, assim como o dano ocasionado em razão
exclusivamente da ofensa; a ofensa praticada pelo professor em face dos
Autores, denotam o deboche, o menosprezo, e, o que é mais grave, o conforto
em acreditar que brincadeiras com a sexualidade dos alunos, são aceitáveis,
em total desconsideração com a vida privada e a dignidade dos Autores; o
caráter injurioso do fato perante o ordenamento jurídico é manifesto, e não se
descaracteriza sob a alegação de que se tratou de brincadeira de mau gosto;
no meio acadêmico, a relação entre professor e aluno é de hierarquia: este
deve respeito àquele, que, além do respeito, possui a imensa responsabilidade
do exemplo; ressalta-se que nem mesmo o código de conduta da instituição
aceita este tipo de comportamento de seus colaboradores; o Professor até
poderia não saber de fato que Carlos e Jonattan eram um casal, contudo, sabia
que um ataque travestido de “brincadeira” causaria danos; a alegação de “não
saber” não corresponde com a realidade fática e nem mesmo é capaz de
afastar a responsabilidade daquele que, tendo outros meios de agir, escolhe o
ilícito, o ofensivo, o desonroso; os Autores juntaram e-mail enviado ao
coordenador do curso, e a resposta deste e do professor prolator das ofensas
com a confissão e reconhecimento do constrangimento por ele causado; os
autores juntaram prints de tela do grupo de whatsaap da sala onde os colegas
manifestaram repudio à conduta do professor; a requerida, não produziu
provas em seu favor, alegando apenas tese de que tratou-se de brincadeira, e
que o professor não sabia da sexualidade dos autores (fls. 346/365).
A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 394/404).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Os autores afirmam que são um casal e residem junto, contudo, tal
relação, por opção, não era de conhecimento público perante a Faculdade,
mais precisamente os colegas de classe. No entanto, em 18/09/2019, durante a
aula de Introdução ao Estudo de Direito, matéria lecionada pelo Professor
Yuri Lannes, o autor Carlos Alberto Alves chegou atrasado, quando o
professor explicava o que viria a ser uma atividade em dupla. Dirigiu-se ao
seu parceiro e colega de turma, Jonattan Felipe, que estava sentado ao lado de
um colega em comum do casal, que ao notar a chegada de Carlos e sabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019912-10.2019.8.26.0451
1-Voto no 44.541
4
que os autores sempre fazem juntos as atividades, se dispôs a fazer a dupla
com outro aluno para que os autores formassem a dupla entre si. O professor
ordenou que Carlos fizesse dupla com outra pessoa, e alterou-se, proferindo
as seguintes frases: “VOCÊS DOIS AÍ SÃO CASADOS?”, “AH, ENTENDI,
E ELE TEM CIÚMES SE VOCÊ FIZER DUPLA COM OUTRO?”.
Os autores afirmam que foram atacados pelo tom agressivo do
professor, que proferiu as frases em nítido deboche e sarcasmo à orientação
sexual dos alunos, que foram humilhados diante da sala lotada, razão pela
qual distribuíram a presente ação, julgada improcedente.
Inconformados, os autores ofertaram recurso de apelação, que não
merece acolhida.
De fato, restou comprovado nos autos, pelas testemunhas de ambas
as partes, que o professor perguntou aos autores se formavam um casal e se
tinham ciúmes. Contudo, o professor não sabia previamente da condição
pessoal dos autores, e formulou as perguntas sem o intuito de ofendê-los.
Como bem consta da r. sentença recorrida, não houve intenção de
ofensa, nem de humilhação, tendo o professor feito uma brincadeira, apesar
de inadequada.
Ademais, após os autores enviarem e-mail ao coordenador do curso
relatando o ocorrido, o professor prontamente se desculpou, esclarecendo que
não teve qualquer intenção de ofender os autores, e se prontificou a pedir
desculpas publicamente, e a comparecer a uma reunião entre as partes.
No entanto, os autores não se mostraram aptos a dialogar,
recusando as desculpas e o convite para a reunião, preferindo buscar
indenização em ação judicial.
Pelas conversas trazidas pelos whatsapp, fica claro que os autores
iniciaram o assunto no grupo, e que teve alunos que sequer perceberam o que
aconteceu. Tal prova não favorece os autores, ao contrário, demonstra que foi
um episódio sem qualquer repercussão e sem intuito agressivo, tanto que a
aula teve seu curso regular.
Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019912-10.2019.8.26.0451
1-Voto no 44.541
5
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se:
“Mesmo se entenda que no contexto em utilizadas as
perguntas seriam homofóbicas, certo é que a prova demonstra que o
professor não sabia de tal condição.
A testemunha dos autores, Larissa, confirmou que o professor
não sabia que os autores formavam um casal e que somente ela tinha tal
ciência em razão de se sentar ao lado de um deles.
Já o depoente Rafael, arrolado pela requerida, confirmou que
tanto ele como o professor não sabiam de tal circunstância, em que pese
o depoente Luiz o saber em razão de consulta ao Facebook.
Não se olvida que os depoentes Rafael e Luiz entendem como
homofóbicas as frases ditas aos autores.
Mas a prova oral demonstrou que não houve o dolo de
ofender.
Pelo contexto fica claro que as perguntas foram feitas em
razão de chamar a atenção que os autores sempre formavam a mesma
dupla para os trabalhos acadêmicos, tanto assim que for desfeita a dupla
que iniciou a aula para que os requerentes pudessem novamente fazer
juntos a questão proposta pelo professor.
E da mesma prova não se pode assegurar que houve o intuito
de ofender, menosprezar, fazer diferença pela condição sexual dos
autores, prova necessária para uma condenação.
Tanto assim que os autores e os demais alunos continuaram
realizando o trabalho até o final, não tendo ocorrido qualquer entreveiro
posterior às falas do professor Yuri, sejam por parte deste, dos autores
ou de outros alunos.
Em resumo, tratou-se de uma brincadeira não mais aceita em
nosso mundo, mas que não redunda em agressão direta aos autores com
o intuito de discriminar ou ofender.”
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019912-10.2019.8.26.0451
1-Voto no 44.541
6
Nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o, e 11 do CPC/2015, considerando-
se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em
primeiro grau para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
judiciária concedida aos autores.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator